Tribunal: TJDFT
Processo: 0753561-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Rol do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência qualificada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra interlocutória que indeferiu pedido de esclarecimentos ao laudo pericial e a consequente intimação do perito, visando à manifestação das partes sobre laudo complementar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere complementação de prova técnica admite impugnação por agravo de instrumento, seja por enquadramento no art. 1.015 do CPC, seja pela incidência da taxatividade mitigada.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de decisões agraváveis que não inclui o indeferimento de esclarecimentos ao laudo pericial.
4. A orientação de taxatividade mitigada somente admite agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
5. A demonstração de risco de inutilidade do julgamento posterior constitui ônus da parte recorrente, cuja ausência impede a incidência da taxatividade mitigada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 2060520, AGR 072643442.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025.